Tribunal: TJDFT
Processo: 0711059-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. SUPOSTO ERRO MÉDICO. CIRURGIAS DE ARTROSE DA COLUNA. PRECLUSÃO. PERÍCIA JUDICIAL. .
1. As questões resolvidas na fase de conhecimento que não comportem agravo de instrumento não ficam preclusas – CPC 1.009, §1o.

2. A perícia judicial concluiu que a técnica e os materiais empregados estão compatíveis com a literatura médica ortopédica. Ausência de nexo causal. Erro médico não configurado.